Tribunal: STF
Processo: ARE 1497411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Alegação de nulidade da citação. Interpretação de legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração suficiente da repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e (ii) saber se a alegada nulidade de citação do Estado do Piauí configura ofensa direta à Constituição Federal, dispensando o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos do processo.



    III. Razões de decidir



    3. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo na petição do recurso extraordinário, sendo essa deficiência insuscetível de suprimento posterior no agravo interno devido à preclusão consumativa.



    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    5. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.